Tribunal: TJES
Processo: 0026308-80.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026308-80.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO PICARIELLO e outros (4)

APELADO: FUNSSEST FUND DE SEG SOCIAL DOS EMP DA COMP SID DE TUBARAO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO DE IGP-M PARA IPCA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A ÍNDICE ESPECÍFICO. BOA-FÉ CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiários de plano de previdência complementar fechado em face de decisão que julgou improcedente o pedido de manutenção do índice de correção monetária (IGP-M) originalmente previsto no contrato de complementação de aposentadoria. Os autores sustentam a existência de direito adquirido ao índice pactuado, a violação da boa-fé objetiva e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há direito adquirido ao índice de correção monetária originariamente pactuado no contrato de previdência complementar; (ii) estabelecer se a substituição do índice caracteriza violação à boa-fé contratual; (iii) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre os participantes e a entidade fechada de previdência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a entidades fechadas de previdência complementar, conforme a Súmula nº 563 do STJ e precedentes jurisprudenciais, diante da ausência de relação de consumo.

4.

Os participantes de planos de previdência complementar possuem direito adquirido à atualização monetária do benefício, mas não a um índice específico, sendo admissível a substituição do indexador desde que este seja idôneo para refletir a perda inflacionária.

5.

A alteração do índice de correção monetária visa preservar o equilíbrio atuarial do plano de benefícios e a sustentabilidade do fundo, sendo compatível com a boa-fé contratual, especialmente diante do potencial impacto coletivo da manutenção de índices desproporcionais.

6.

A inexistência de comprovação de que o novo índice adotado (IPCA) compromete a recomposição do valor real do benefício afasta a alegação de prejuízo ou ilicitude da alteração contratual.

7.

A gratuidade de justiça foi indeferida, considerando a capacidade econômica dos autores, a representação por advogado particular e o rateio das despesas processuais entre os litisconsortes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos previdenciários firmados com entidades fechadas de previdência complementar.

2.

O participante de plano de previdência privada tem direito à efetiva atualização monetária do benefício, mas não a um índice de correção específico.

3.

É válida a substituição do índice de correção monetária desde que o novo indicador reflita adequadamente a perda inflacionária e preserve o equilíbrio financeiro e atuarial do plano.

4.

A alteração do índice de correção não configura violação à boa-fé contratual quando realizada visando à sustentabilidade do fundo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.435/1977, art. 22; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.865.585/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.03.2025, DJEN 21.03.2025; STJ, EAREsp nº 280.389/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 26.09.2018, DJe 19.10.2018; STF, RE nº 211.304/RJ, rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 03.08.2015; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.459.191/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial, que impugnava a alteração do índice de atualização da verba contratada pelos autores/recorrentes a título de complementação de aposentadoria, a qual teria passado do IGP-M para o IPCA.

Para o magistrado a quo, não restou apontada qualquer ilegalidade na alteração do índice em comento.

Em suas razões, os recorrentes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça, bem como pelo reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Ainda, sustentam que possuem direito adquirido ao cálculo de atualização do benefício e apontam que tal alteração tem o condão de prejudicá-los, violando a boa fé contratual.

Pois bem.

De plano, entendo que no caso dos autos não há que se falar em aplicação das regras de Direito Consumerista por ser a recorrida uma entidade de previdência complementar fechada, voltada para os funcionários da empresa patrocinadora, não havendo a comercialização das cotas de forma aberta para o público em geral. Assim, a teor da Súmula nº 563 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, não há como reconhecer a incidência do CDC ao caso.

A propósito do tema, vejamos o precedente abaixo:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

1.Recurso especial interposto pela PREVI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em ação revisional de descontos em proventos de aposentadoria, limitando-os a 35%.

2. O Tribunal de origem entendeu que a relação entre a PREVI e seus associados, ao conceder empréstimos consignados, configura-se como fornecimento de serviço, aplicando o CDC.

3. A PREVI, recorrente, sustenta que, por ser uma entidade fechada de previdência complementar, suas atividades não configuram relação de consumo, devendo ser afastada a incidência do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contratos de empréstimos consignados celebrados por entidades fechadas de previdência complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O STJ possui entendimento consolidado de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas de previdência complementar, mesmo em se tratando de contrato de mútuo.

6. A PREVI, como entidade fechada de previdência privada, não se enquadra como fornecedora de serviços no mercado de consumo, afastando a incidência do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para afastar a incidência do CDC no caso concreto e determinar novo julgamento do feito na origem.

Tese de julgamento:
"1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas de previdência complementar. 2. A PREVI, como entidade fechada de previdência privada, não se enquadra como fornecedora de serviços no mercado de consumo".
(REsp n. 1.865.585/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Como se observa, não há motivo para aplicação do CDC ao caso.

Em trato continuativo, entendo que não há que se falar na ilegalidade da alteração do índice de correção do benefício contratado pelos recorrentes.

Decerto, não há como deixar de reconhecer que os aposentados/apelantes tenham direito adquirido sobre os critérios estabelecidos ao tempo da aposentação, como a verba definida a título de complementação de aposentadoria e sua respectiva atualização monetária.

Entrementes, não é admissível considerar que o contratante possa determinar o índice pelo qual deseja ser remunerado, mormente quando se trata de plano de previdência complementar do porte como o da recorrida que sofre influência de múltiplos fatores.

Nesse sentido são os julgados a seguir:

[...]2. O assistido possui direito adquirido ao benefício previdenciário
complementar
em si mesmo e à efetiva
atualização monetária
de seu valor, mas não a determinado índice de correção
monetária.
A substituição de um indexador por outro é possível desde que idôneo para medir a inflação, recompondo a obrigação contratada. Não pode incidir, dessa forma, índice aleatório, que privilegie, por um lado, a entidade de
previdência
privada ou, por outro, o participante.[...]

(EAREsp n. 280.389/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 19/10/2018.)

[...]Efetivamente, quando se tratar de normas alteradoras da sistemática de correção monetária, não poderão ser invocados os institutos protetores do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (STF, RE nº 211.304/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe 3/8/2015).

EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO. REAJUSTE. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. POSSIBILIDADE. "Não possui o patrocinador legitimidade para figurar no pólo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como complementação de aposentadoria, aplicação de índices de correção monetária e resgate de valores vertidos ao fundo." A prescrição em relações de tratos sucessivos apenas atinge as parcelas vencidas no qüinqüídio anterior à propositura da ação.
"Não há direito adquirido a determinado índice de correção monetária, mas ao benefício previdenciário complementar em si mesmo e à efetiva atualização monetária de seu valor. Logo, revela-se possível a substituição de um indexador por outro, desde que idôneo para medir a inflação, recompondo a obrigação contratada."
(TJMG - Apelação Cível 1.0313.13.010908-2/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2016, publicação da súmula em 08/04/2016)

A impossibilidade de alteração de índices no período histórico poderia em muitos casos colocar as entidades de previdência complementar em absoluto e irreparável déficit, a ponto de colocar em xeque a sua própria existência, prejudicando sobremaneira os seus beneficiários.

Dada a natureza dessas entidades, é preciso que se tenha planos anuais contínuos de supervisão da saúde dos fundos de previdência, de modo a reduzir as perdas e evitar o colapso financeiro, por isso, as alterações de índices de correção assumem papel importante na gestão deles.

Como cediço, a atualização monetária tem como função precípua a manutenção do poder de compra da moeda, o que não pode ser confundido com a possibilidade de recebimento de vantagem remuneratória a partir da aplicação dela.

Os tribunais pátrios, mormente os de superposição, já deliberaram acerca do tema e reconhecem diversos índices de atualização monetária como passíveis de utilização, dado o seu poder de recomposição da moeda frente a perda inflacionária.

Colaciono abaixo o julgado que elucida esse posicionamento:

[...]3. Com a vedação legal da utilização do salário mínimo como fator de correção monetária para os benefícios da previdência privada e o advento da Lei nº 6.435/1977 (art. 22), devem ser aplicados os índices de atualização estipulados, ao longo dos anos, pelos órgãos do Sistema Nacional de Seguros Privados, na ordem: ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade.
4. Após o reconhecimento da inidoneidade da TR para corrigir os benefícios previdenciários, ou seja, a partir da vigência da Circular/SUSEP nº 11/1996, deve ser adotado um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA (art. 1º, parágrafo único, do Anexo I da Circular/SUSEP nº 255/2004).5. Precedente: EAREsp 280.389/RS, Segunda Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 19/10/2018. [...](AgInt nos EREsp n. 1.459.191/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

Assim, penso que não há que se falar em ilegalidade na alteração do índice em comento, ante a ausência de comprovação pelos recorrentes de que ele seria prejudicial no sentido de não recompor a perda inflacionária no período.

A alegação de que a apelada, caso comprovado o prejuízo com a manutenção do IGPM, deveria reajustar os valores de contribuição dos seus participantes é desarrazoado e não prestigia o objetivo comum do plano, o qual é premissa básica para sua manutenção, mormente porque ainda que assim fosse feito, com a disparidade ao longo do tempo na utilização do IGPM a saúde do fundo de previdência estaria comprometida. É preciso lembrar que não se pode apenas voltar os olhos àqueles que recebem hoje o benefício, mas a continuidade e sustentação do sistema em relação aos demais trabalhadores que passarão a gozar da complementação após sua aposentadoria.

Destarte, penso que não há qualquer violação da boa-fé contratual no caso em tela, pelo contrário, o que se observa é a preocupação com a manutenção do fundo de previdência.

Considerando que a matéria é eminentemente de direito, não há necessidade de produção de outras provas, como alegou a recorrente, tampouco há que se reconhecer a revelia da ré/recorrida, haja vista que tal matéria já foi dirimida em sede de embargos de declaração, capítulo contra o qual não houve insurgência neste apelo.

Por fim, registro que não há motivo para a concessão da gratuidade de justiça no caso em tela, como pontuaram os recorrentes ao longo da peça recursal, uma vez que já recolhidos os valores do preparo. Demais disso, no caso em tela há litisconsórcio ativo, o que culmina no rateio das despesas, além da devida representação de escritório de advocacia particular. Ainda, dada a natureza da matéria e considerando os locais de moradia indicados na exordial, não há como entender que estejamos frente a cidadãos cujo sustento poderá ser prejudicado com o custeio das despesas processuais.

Registro que a benesse em comento não deve ser entendida como um subterfúgio para o pagamento dos ônus sucumbenciais, como parece ser a hipótese.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Em tempo, considerando a inexistência de fixação da verba sucumbencial na instância originária, entendo por bem fixa-la neste momento, ante a sua natureza de ordem pública, em desfavor dos autores/recorrentes, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, mormente considerando as manifestações dos causídicos ao longo da demanda, a complexidade dela e o tempo aproximado de dez anos desde a sua propositura, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto de relatoria.